Tribunal: TJDFT
Processo: 0723071-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723071-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DENISE BRAGA MONTEIRO LEMES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré, agravante, forneça o tratamento de “home care”, conforme prescrição médica, no prazo de 48 horas (proc. no 0721818-60.2021.8.07.0001, ID no 95746739, págs. 1-2). 2. A agravante narra, em suma, que o contrato do qual a agravada é beneficiária engloba assistência médica ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, com cobertura para todas as doenças de Classificação Estatística Internacional e Problemas Relacionados à Saúde da OMS. 3. Do mesmo modo, esclarece que deve garantir atendimento aos beneficiários conforme o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS vigente à época do evento, observadas as coberturas, os limites e as causas de exclusões contratuais. 4. Sustenta que o tratamento pleiteado pela agravante “internação domiciliar” na modalidade “home care”, pelo prazo de 24 horas por dia, não possui cobertura obrigatória no contrato que rege a relação entre as partes, tampouco no Rol de Procedimentos e Eventos obrigatórios editado pela ANS. 5. Aduz que a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS não apresenta como cobertura mínima obrigatória quaisquer procedimentos executados em domicílio, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser imediatamente suspensa, sob pena de risco grave, de difícil ou impossível reparação. 6. Defende que o valor da multa não seria razoável, assim como o prazo para o cumprimento da obrigação, pois a decisão não apresentou razões e fundamentação jurídica adequada a justificá-la. Subsidiariamente, pugna pela redução da multa diária arbitrada. 7. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para desobrigá-la de arcar com o tratamento médico domiciliar pleiteado pela agravante, confirmando a liminar. 8. Preparo (ID no 27404716, págs. 1-2). 9. Relatado, cumpre decidir. 10. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 11. A petição inicial, protocolizada em 25/6/2021, foi instruída com a cópia da carteira de identificação do plano de saúde (ID no 95734620, pág. 3), com os dados de cadastro no portal de informações do beneficiário da saúde suplementar (PIN-SS) e não há discussão quanto à higidez da relação contratual mantida entre as partes. 12. A relação jurídica é consumerista, nos termos da Súmula no 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10, inciso VI da Lei no 9.656/98. 13. A Lei supracitada, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, não obriga as operadoras a oferecer, indiscriminadamente, o atendimento domiciliar denominado “home care”, resguardando, contudo, as situações excepcionais em que a assistência à saúde nessa modalidade deve ser resguardada. 14. Entre as coberturas obrigatórias, para uso domiciliar, a lei resguarda apenas o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical de demora e coletor de urina com conector, nos termos do art. 10-B supracitado. 15. Com relação aos medicamentos, devem ser concedidos apenas os utilizados para tratamentos antineoplásicos e para o controle de seus efeitos adversos e adjuvantes, conforme dispõe o art. 12, I, alínea "a" e II, alínea "g", da Lei no 9.656/98. 16. Por outro lado, caso a operadora, por sua livre iniciativa ou por disposição contratual, ofereça a assistência domiciliar, deverá obedecer às exigências mínimas previstas na Lei no 9.656/1998, nos termos do art. 14 da mencionada Resolução. 17. Nessa linha, a Resolução Normativa no 465 da ANS, que disciplina o rol de procedimentos e eventos em saúde, permite às operadoras excluírem a assistência domiciliar de suas coberturas, mas reforça as situações excepcionais de obrigatoriedade. 18. Apesar de a agravante alegar que a decisão impôs determinações amplas e irrestritas no que tange ao atendimento exigido pela agravada, verifica-se que a obrigação apenas seguiu as indicações médicas adequadas ao tratamento médico prescrito (ID no 95734628). 19. A agravada foi diagnosticada com câncer e em razão das complicações da doença apresentou obstrução intestinal maligna, precisando se submeter à gastrostomia descompressiva, fazendo uso de nutrição parenteral exclusiva, em cuidado domiciliar (home care), nos termos do relatório médico de ID no 95734628. 20. O atendimento domiciliar já vinha sendo prestado pela agravante, conforme destacado no relatório médico, o que ensejou uma expectativa de direito na agravada. O fornecimento de tratamento domiciliar, devidamente indicado pelo médico assistente, mesmo não havendo previsão contratual, pode ser superado judicialmente, como entendeu o Superior Tribunal de Justiça. 21. Para aquela Corte havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de “home care”, mostra-se abusiva a cláusula que exclua sua prestação por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e por violar a boa-fé e a equidade do contrato (STJ. REsp no 1537301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 23/10/2015). 22. Esse entendimento também é adotado por este Tribunal: Acórdão 1259798, 07162754720198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. O tratamento domiciliar é mais favorável para o paciente, que corre menos risco de contrair infecção hospitalar, ainda mais nesse período de pandemia. O mesmo não se pode dizer com relação à operadora. Trata-se de uma empresa, que deve saber o que é ou não é vantajoso para suas operações no mercado dos planos de saúde. 24. Conforme consta na petição inicial, a agravante forneceu à agravada a internação domiciliar necessária em regime de “home care”, porém, de maneira injustificada deixou de autorizá-la novamente quando regressou do procedimento hospitalar. 25. Nesse cenário, o Plano de Atenção Domiciliar deve ser seguido e, ao menos nesse juízo de cognição sumária, inexiste abusividade no pleito da agravada. No mesmo sentido é a orientação jurisprudencial deste Tribunal: Acórdão no 1245612, 07025323620208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 26. O alegado excesso na multa pré-fixada pelo Juízo não prospera, pois diante da natureza inibitória e considerando a importância do bem jurídico tutelado, observou a proporcionalidade e a razoabilidade. Impende destacar que a fixação de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. 27. Quanto ao prazo para o cumprimento da liminar, devem ser considerados os mesmos argumentos, pois em razão do quadro clínico da agravada, o tratamento deve ser rápido e contínuo. Nesse aspecto, importa ressaltar que a agravante não sofrerá as penalidades previstas na decisão se a determinação for cumprida no prazo estabelecido. 28. Havendo a comprovação do seu cumprimento, a incidência da multa não subsistirá, o que também afasta a discussão quanto ao valor arbitrado e mitiga a alegação de dano grave, de difícil reparação. 29. Por essas razões, ao menos neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 30. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 31. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 32. Comunique-se à 15a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 33. Oportunamente, retornem-me os autos. 34. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO